Tribunal: STF
Processo: HC 197992
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de E. R. S., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que desproveu o agravo regimental no Recurso Especial n. 1.908.233 – PR.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 217-A do Código Penal, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. (eDOC 3, p. 12)
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJPR postulando, em suma, o reconhecimento da atipicidade da conduta, haja vista as relações sexuais terem sido realizadas de forma consensual. 
    O recurso foi julgado procedente e o réu absolvido das acusações, nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL — ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL — SENTENÇA CONDENATÓRIA — ESTUPRO DE VULNERÁVEL — PECULIARIDADES QUE DEMANDAM A ABSOLVIÇÃO — RELACIONAMENTO AFETIVO CONSENTIDO E PÚBLICO — RELATIVIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA — ABSOLVIÇÃO — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (eDOC 5, p. 1)
    Sobreveio recurso especial interposto pelo MP, que restou provido a fim de restabelecer a sentença condenatória.
    A defesa impugnou a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. CONSENTIMENTO E RELACIONAMENTO AMOROSO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 593 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - Para a configuração do crime de estupro de vulnerável descrito no art. 217- A, caput, do Código Penal, inserido pela Lei n. 12.015/2009, basta a comprovação da conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, não havendo mais que se falar em presunção de violência.
    II - É certo ainda que o estupro de vulnerável visa o resguardo, em sentido amplo, da integridade moral e sexual dos menores de 14 anos, cuja capacidade de discernimento, no que diz respeito ao exercício de sua sexualidade, é reduzida. Dessa forma, não tem qualquer relevância para evitar a configuração do crime o consentimento ou a experiência sexual anterior da vítima, tampouco a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima. Súmula n. 593 do STJ.
    III - Na espécie, eventual relacionamento da vítima, com apenas 13 (treze) anos ao tempo dos fatos, com o recorrente que possuía à época 29 (vinte e nove) anos, não afasta a configuração do delito do art. 217-A do CP.
    Agravo regimental desprovido”. (eDOC 11)
    Nesta Corte a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o restabelecimento do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, uma vez que restou demonstrado nos autos de que o réu e a vítima mantinham um relacionamento amoroso e que todas as relações sexuais sempre ocorreram com seu consentimento.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões não merecem acolhimento.
    Inicialmente registra-se que, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
    Ao restabelecer a sentença condenatória e manter a condenação do paciente, o STJ consignou o seguinte:
    “Pois bem. Da análise do excerto colacionado, verifica-se que a Corte de origem afastou as tipicidade do delito previsto no art. 217-A do CP por considerar ser relativa a vulnerabilidade da vítima que, no caso dos autos, teria consentido com a conjunção carnal, em que pese possuir apenas 13 (treze) anos ao tempo dos fatos.
    Contudo, cabe esclarecer que, para a configuração do crime de estupro de vulnerável descrito no art. 217-A, caput, do Código Penal, inserido pela Lei n. 12.015/2009, basta a comprovação da conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, não havendo mais que se falar em presunção de violência.
    É certo ainda que o estupro de vulnerável visa o resguardo, em sentido amplo, da integridade moral e sexual dos menores de 14 anos, cuja capacidade de discernimento, no que diz respeito ao exercício de sua sexualidade, é reduzida. Dessa forma, não tem qualquer relevância para evitar a configuração do crime o consentimento ou a experiência sexual anterior da vítima, tampouco a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima.
    (…)
    Sobre o tema, este Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula 593/STJ, segundo a qual "o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente".
    Dessa feita, estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em desconformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 255, § 4º, inciso III, do Regimento Interno do STJ, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação retro, para restabelecer a condenação do recorrido pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, bem como determinar o retorno dos autos ao eg. Tribunal de origem apenas para julgamento das demais teses da apelação que deixaram de ser apreciadas”. (eDOC 9)
     Dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria da pena, tendo em vista ter sido individualmente responsabilizado e condenado, de modo que não se justifica a concessão da ordem.
    Ainda, após detida análise, constata-se que a Corte Especial decidiu em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de ser absoluta a presunção de violência nos casos de crime de estupro praticado contra menor de catorze anos, de modo que idônea a motivação apontada na decisão impugnada.
    Nesse sentido: 
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. CARÁTER ABSOLUTO. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. “A jurisprudência desta Corte Suprema perfilha entendimento de ser absoluta a presunção de violência nos casos de crime de estupro praticado contra menor de catorze anos (estupro de vulnerável), independentemente da conduta ter sido praticada, antes ou depois, da vigência da Lei 12.015/2009” (ARE 940.701-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 12.4.2016); 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC-AgR 130.297, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 19.10.2018)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Incidência das súmulas 282 e 356. 4. Indeferimento da prova testemunhal. Ausência de repercussão geral (Tema 424). 5. Alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Inexistência de repercussão geral da matéria quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660). Ofensa indireta ao texto constitucional. 6. A jurisprudência desta Corte Suprema perfilha entendimento de ser absoluta a presunção de violência nos casos de crime de estupro praticado contra menor de catorze anos (estupro de vulnerável), independentemente da conduta ter sido praticada, antes ou depois, da vigência da Lei 12.015/2009. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE-AgR 940.701, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 12.4.2016)
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente